Tribunal: TJES
Processo: 0000220-15.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-15.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULA COSTALONGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE
DE VEÍCULO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO PROVIDO.

1. Em tempos pretéritos, o c. Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar entendimento no sentido de que, muito embora o artigo 134 do CTB imponha ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a alienação do veículo, sob pena de continuar respondendo pelos encargos e infrações decorrentes da posse deste, a norma em comento deveria sofrer mitigação, permitindo que referida responsabilidade não incida em casos nos quais reste comprovada a alienação do automóvel, ainda que não comunicada à autarquia de trânsito.

2. Recentemente, contudo, observa-se a alteração do referido entendimento pelo c. STJ, que adotou novo posicionamento no sentido de reafirmar a responsabilidade solidária do antigo e do novo proprietário na hipótese de ausência de comunicação da venda (REsp nº 2.017.355/MS; AgInt no AREsp nº 2.277.297/SP; AgInt no REsp n. 2.013.787/MS).

3. O artigo 283, do Código Civil, é claro em dispor que o devedor solidário que vier a quitar a dívida tem o direito de cobrar dos codevedores a sua quota. Aplicando tal premissa no caso vertente, não há como se afastar a solidariedade das partes perante os órgãos de cobrança pelas despesas posteriores à transação do veículo – já que descumprida a obrigação inserta no art. 134, do CTB –, ressalvada, contudo, a posterior cobrança do ressarcimento por aquele que não tiver dado causa à aplicação da multa, mas realizado o pagamento.

4. Ademais, não fosse suficiente a solidariedade existente, é de se ressaltar que, na hipótese destes autos não restou suficientemente esclarecida a data em que realizada a suposta alienação do automóvel e as alegadas revendas posteriores.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000220-15.2020.8.08.0061

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO:
PAULA COSTALONGA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame nos termos que seguem.

Na origem,
PAULA COSTALONGA
ajuizou esta “Ação de Busca e Apreensão e Obrigação de Fazer”

em face de

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
,
CAMILA MENGAL
e
TERCEIROS POSSUIDORES,
colimando a retomada do veículo Corsa Hatch, vermelho, 2004/2004, placa ALR1302 e exclusão das multas e pontos decorrentes de infrações cometidas por terceiros.

Em sua exordial, a autora, ora apelada, narra que teria vendido o automóvel objeto destes autos para a requerida
CAMILA MENGAL,
que posteriormente, antes mesmo de concluir o pagamento, o revendeu a terceiros, tudo sem qualquer alteração nos registros do DETRAN, de modo que o veículo permaneceu vinculado ao nome da proprietária original.

Ocorre que a autora passou a receber diversas notificações de multas por infrações de trânsito e tomou conhecimento de que o carro havia sido utilizado em um assalto a uma agência dos Correios.

A busca e apreensão restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça à fl.54-v, uma vez que a requerida
CAMILA MENGAL,
ao ser citada, informou desconhecer o atual paradeiro do veículo.

Após regular tramitação, sobreveio sentença às fls.69/70-v, julgando procedentes os pedidos formulados para “
declarar a inexistência de responsabilidade da autora quanto a todas as infrações cometidas em data posterior a 02/12/2016, c
om
a consequente baixa das pontuaç
ões
respectivas na carteira de habilitação da autora”.

Irresignado,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
interpôs a Apelação de fls.73/78, sustentando, em síntese, que:
I)
o CTB dispõe de forma expressa em seu art.134 ser responsabilidade do vendedor a comunicação da venda do veículo, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas eventuais penalidades impostas até a data da comunicação;
II)
a jurisprudência atual do STJ apenas afasta a responsabilidade pelo pagamento do IPVA;
III)
caso mantida a exclusão da pontuação e das multas, deve haver a sua transferência a terceiros;
IV)
necessária a comprovação da tradição do veículo.

Pois bem. Cumpre analisar a responsabilização da apelada acerca dos débitos oriundos do veículo em questão. De acordo com o artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito, caso as partes que transacionam veículo automotor descumpram os prazos de transferência do bem estabelecido na lei de regência, ficarão sujeitos,
solidariamente
, ao pagamento das despesas que vierem a surgir, a exemplo de multa, licenciamento, dentre outras, senão vejamos:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Em tempos pretéritos, o c. Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar entendimento no sentido de que, muito embora o artigo 134 do CTB imponha ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a alienação do veículo, sob pena de continuar respondendo pelos encargos e infrações decorrentes da posse deste, a norma em comento deveria sofrer mitigação, permitindo que referida responsabilidade não incida em casos nos quais reste
comprovada
a alienação do automóvel, ainda que não comunicada à autarquia de trânsito.

Recentemente, contudo, observa-se a alteração do referido entendimento pelo c. STJ, que adotou novo posicionamento no sentido de reafirmar a responsabilidade solidária do antigo e do novo proprietário na hipótese de ausência de comunicação da venda, como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO EFETUADA. MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO NOVO E ANTIGO PROPRIETÁRIO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito quando, efetuada a negociação do bem, não providencia a comunicação aos órgãos oficiais acerca do negócio jurídico
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.864.507/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no REsp nº 2.017.355/MS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Humberto Martins.
Data de Julgamento:
25/09/23. DJe: 27/09/23
). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela parte ora agravante, em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com o objetivo de obter a anulação dos autos de infração de trânsito e exclusão dos registros das multas impostas. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara procedente a demanda, sob o fundamento de que "é de se presumir que após o ato de compra e venda houve a tradição do veículo a seu novo proprietário e, considerando as infrações são posteriores a data da venda do veículo, escorreita a r. sentença que anulou os autos de infração e as correspondentes multas".

III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do PUIL 3.248/SP, consolidou entendimento sobre o tema, no sentido de que "a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(STJ, AgInt no PUIL 3.248/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2023). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 2.013.787/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2023; AgInt no AREsp 1.753.941/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/03/2022; AgInt no REsp 1.410.369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2021.

IV. Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no AREsp nº 2.277.297/SP. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Data de Julgamento: 11/09/23. Dje:14/09/23). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO ALIENAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA. DETRAN. OBRIGATORIEDADE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ADMINISTRADORES. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282, 356, AMBAS DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACORDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a transferência para o nome da compradora do veículo, motocicleta Honda/GG 125 Titan no Detran e promover a quitação dos débitos existentes, sob pena de multa diária e/ou sua vontade ser suprida por ordem judicial dirigida ao Detran e ao Estado para que transfiram eventuais débitos existentes.

II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para impor à ré a obrigação de fazer, consistente em promover a transferência da motocicleta no Detran para o seu nome, bem como promover a quitação de todos os débitos pendentes relacionados ao bem cujo fato gerador seja posterior à data da alienação.

III - No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido de condenação da ré para que arque com os débitos tributários, infrações administrativas, etc., referentes ao aludido bem (motocicleta marca/modelo Honda/GG 125 Titan, cor prata, de placa HRK7425), posteriores a 13/4/2015, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a vinte dias.
Esta Corte deu provimento ao recurso especial para reconhecer a responsabilidade solidária do alienante de veículo automotor pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação.

IV - A jurisprudência da Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL n. 1.556/SP, que consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito, no sentido de que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro'
(AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp n. 1.653.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/5/2019".

V - Entendeu-se, ainda, que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"'
(STJ, AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 17/6/2020). Confira-se: (AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

VI - Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.013.787/MS. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator Ministro Francisco Falcão. Data de Julgamento: 20/03/23. DJe: 24/03/23). (grifo nosso)

Trata-se, pois, o art.134 do CTB, de dispositivo legal que assegura aos órgãos de cobrança – a depender da despesa que vier a surgir – que as partes que transacionaram o veículo não ficarão isentas do pagamento. A solidariedade, contudo se encerra na relação das partes perante os órgãos de cobrança, não se estendendo para a relação
inter partes
entre os solidários, sobretudo quando divisíveis as obrigações que foram descumpridas.

O artigo 283, do Código Civil, é claro em dispor que o devedor solidário que vier a quitar a dívida tem o direito de cobrar dos codevedores a sua quota. Aplicando tal premissa ao caso vertente, não há como se afastar a solidariedade das partes perante os órgãos de cobrança pelas multas posteriores à transação do veículo – já que descumprida a obrigação inserta no art. 134, do CTB –, ressalvada, contudo, a posterior cobrança do ressarcimento por aquele que não tiver dado causa à aplicação da multa, mas realizado o pagamento.

Ademais, não fosse suficiente a solidariedade existente, é de se ressaltar que, na hipótese destes autos não restou suficientemente esclarecida a data em que realizada a suposta alienação do automóvel e as alegadas revendas posteriores.

Isso porque não foi apresentado qualquer contrato ou mesmo outros elementos de prova que pudessem demonstrar, ainda que minimamente, a realização da transação, sendo certo que a data apontada pelo juízo (02/12/16) baseou-se tão somente na alegação exposta pela própria autora em Boletim de Ocorrência unilateral (fls.9/10) que apenas registra o relato da parte de que teria vendido o automóvel “uns três anos atrás”.

Assim, ainda que em determinado momento o veículo tenha saído da posse da apelada, tendo em vista o registro da sua utilização por terceiros em um assalto a agência dos Correios (fls.14/15 e 25-v/27-v), não se pode determinar com precisão a data e as circunstâncias das transações, de modo que, ainda que uma das requeridas tenha sido revel, não há como se presumir verdadeiras todas as alegações autorais, dada a ausência de lastro probatório mínimo.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Invertida a sucumbência, deverá a autora, ora apelada, arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.